Tribunal: TJPA
Processo: 0019666-12.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019666-12.2017.8.14.0006

APELANTE: FABIO ANDREY CARVALHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0019666-12.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: FÁBIO ANDREY CARVALHO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.

RECEPTAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PARCIAL

CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena para
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0019666-12.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: FÁBIO ANDREY CARVALHO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
FÁBIO ANDREY CARVALHO DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou ao cumprimento de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
em decorrência da prática do delito de furto previsto no artigo 180,
caput
do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 15953317 p. 2-5), em resumo, no dia 16 de junho de 2018, por volta de 12h30min, o Apelante juntamente com Marllon Jean Pinheiro do Reis, subtraíram mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, uma motocicleta HONDA FAN, cor preta, placa NTA 5242, que estava estacionada em frente à residência da vítima e, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes não causaram a morte da vítima Kennedy da Silva Nascimento.

Devido aos fatos, o apelante juntamente com Marllon Jean Pinheiro do Reis foram denunciados como incursos nas sanções previstas nos artigos 157, §2º, II; §2º-A, I e §3º c/c art. 14, II, todos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15953351 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15953361 p. 1-7) pugnando pelo redimensionamento da pena para que seja fixada no mínimo legal. Além disso, pugnou pela modificação do regime inicial de cumprimento da sanção.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 15953363 P. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial p
rovimento,
para que seja reformada a dosimetria da reprimenda tão somente quanto ao vetor conduta social
(ID nº 16429563 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
e consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Razão parcial lhe assiste.

Segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade e conduta social:

“
culpabilidade: o grau de reprovabilidade é acima da média, pois foi informado sobre a origem ilícita do bem e a desproporção absurda sobre seu valor de mercado e o valor pago tendo atuado, portanto, com dolo intenso;

(...)

- conduta social: voltada à prática de delitos; (...).
”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
.

Entendo que somente em relação a
Conduta social
merece reparo. É cediço que neste vetor deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim a simples afirmação de que o mesmo é voltado à prática de delitos não serve para fundamentar o aumento da pena-base.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Desta feita, diante de um vetor desfavorável (culpabilidade) fixo a reprimenda em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Com o reconhecimento em sentença da agravante da reincidência aumento a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, fixando a reprimenda em definitivo em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

Com relação ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, entendo que deve ser mantido o regime fechado, considerando a existência de vetor desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, AMBOS DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 59 DO CP C/C O ART. 42 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. ARMA USADA COMO PARTE DO PROCESSO DE INTIMIDAÇÃO DIFUSA OU COLETIVA. VIABILIZAÇÃO DA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A PRIVILEGIADORA DO TRÁFICO. ELEVADA QUANTIDADE DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS ADICIONAIS. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APLICABILIDADE. PREJUDICADO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

(...)

4.
Inexiste constrangimento ilegal na fixação do regime mais gravoso, ante o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade da droga), consoante orientação do art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal. Nessa extensão, inalterada a reprimenda (7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado), fica prejudicado o pleito de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 577.166/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020, grifei)

Em face do exposto, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a pena para
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024